Tribunal: TJPA
Processo: 0812266-77.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812266-77.2023.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº
0812266-77.2023.8.14.0401
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BELÉM.

APELANTE: CRISTIANE PEREIRA SANTOS (ADV. MARCUS NASCIMENTO DO COUTO - OAB/Pa nº14.069)

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), que fixou pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 166 dias-multa. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante abordagem policial ilegal, e, no mérito,

a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial que resultou na apreensão da droga observou o requisito da fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, ou se deve ser reconhecida a ilicitude da prova e, por conseguinte, a absolvição da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundada suspeita para a realização de busca pessoal exige a presença de elementos objetivos e concretos que indiquem a prática de crime, não se admitindo meras presunções subjetivas.

4. A sacola plástica cinza, usualmente associada a tráfico de drogas, e a tentativa de evasão da ré não configuram, isoladamente, justificativas suficientes para excepcionar a garantia constitucional contra abordagens arbitrárias.

5. As provas produzidas a partir da busca pessoal ilícita devem ser consideradas nulas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso e reconhecimento da ilicitude da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da prova decorrente da abordagem policial ilegal e, por conseguinte, absolver a ré da imputação do crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal realizada sem fundada suspeita, baseada apenas em impressões subjetivas dos agentes, é ilegal, tornando ilícita a prova obtida e seus desdobramentos. 2. Deve ser absolvido o réu quando a prova da materialidade e da autoria decorrer exclusivamente de diligência policial viciada.

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 22/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Cristiane Pereira Santos contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por prestação de serviços comunitários, e 166 dias-multa (ID nº 18260864).

Em suas razões recursais (ID 22852283), a defesa suscitou, em preliminar, a nulidade absoluta do processo em razão da abordagem ilegal e violenta; ou, subsidiariamente, absolvição da apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 22852286) posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e no mérito pelo
PROVIMENTO
do apelo, pois a abordagem da ré por parte dos agentes policiais foi realizada de forma ilícita (ID nº 25681414).

É o relatório.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR - ABORDAGEM POLICIAL - AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.

Sustenta a Defesa, em preliminar, a nulidade da ação penal, sob o argumento de que a prova essencial à condenação derivou de busca pessoal realizada sem respaldo em fundada suspeita, como exige o art. 244 do Código de Processo Penal.

A questão que antecede a discussão sobre a materialidade e autoria do delito imputado à apelante reside na legalidade da abordagem policial, cujas circunstâncias ensejaram a apreensão da substância entorpecente que fundamentou sua condenação.

Consta dos autos que a ré foi avistada por policiais militares enquanto pedalava uma bicicleta no bairro da Cabanagem, na posse de uma sacola cinza. A conduta da ré de tentar evadir-se da aproximação da viatura policial, segundo os depoimentos dos agentes, justificou a abordagem.

O policial militar Marcos Raphael Tobias Leal (ID. 18260864 – pág. 5) afirmou expressamente que o motivo da abordagem foi o fato de a ré estar de posse de uma sacola plástica cinza, usualmente utilizada para transporte de entorpecentes, o que os teria levado a presumir que se tratava de situação suspeita.

Todavia, não se pode admitir que a simples cor do objeto portado pela apelante – sacola plástica cinza – constitua, por si só, elemento hábil a configurar fundada suspeita. A fundada suspeita, como construção jurídica, exige mais do que presunções vagas e subjetivas dos agentes estatais, demanda a presença de elementos concretos, objetivos e individualizados que autorizem a exceção ao direito fundamental à intimidade e à proteção contra abordagens arbitrárias.

No caso sub judice, a fuga da ré também foi considerada elemento gerador da fundada suspeita. Contudo, conforme reiterado entendimento, a tentativa de evasão, sem outros indicativos concretos de ilicitude (como denúncias anônimas específicas, atitudes objetivamente suspeitas, ou reconhecimento anterior da acusada em atividade criminosa), não justifica, por si só, a excepcionalidade da busca pessoal. Nesse sentido:

Ementa
.
direito processual penal. apelação criminal. recurso ministerial. absolvição sumária. ilicitude das provas. abordagem policial sem fundada suspeita. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame. 1. [...]. ii. questão em discussão; 2. [...]. iii. razões de decidir. 3.
A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, a ser demonstrada por elementos objetivos e concretos, nos termos do art. 244 do CPP.
4. A mera alegação de "atitude suspeita" e a tentativa de fuga, desacompanhadas de circunstâncias específicas, não autorizam a realização da diligência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. As provas derivadas da busca realizada com base apenas em impressões subjetivas são ilícitas, atingindo todos os elementos subsequentes, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada.

6. A sentença absolutória respeitou os limites legais, tendo em vista a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

[...]

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808939-48.2023.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025)

Portanto, a abordagem pessoal somente se justifica quando baseada em elementos objetivos que revelem
fundada

suspeita
da prática de infração penal, sendo ilegal aquela motivada apenas em
atitudes
subjetivamente consideradas suspeitas.

Por derradeiro, importa destacar que o próprio Ministério Público de segundo grau, em seu primoroso parecer, reconheceu expressamente a nulidade da prova e manifestou-se pelo provimento do recurso da defesa, nos seguintes termos:

“
(...) entende esta Procuradora de Justiça que a abordagem da ré por parte dos agentes policiais foi realizada de forma ilícita, pois ocorreu sem a existência de maiores elementos que pudessem justificar o ato, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao art. 244 do Código de Processo Penal.
”

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
,
ao recurso de apelação interposto por
CRISTIANE PEREIRA SANTOS
, para reconhecer a nulidade da prova decorrente de abordagem policial realizada sem fundada suspeita, e, por conseguinte, absolvê-la da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025